Tribunal: STF
Processo: AP 1976
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ETELMA ASTROGILDA NAZARIO ROSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 14/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL descumprimento de medida cautelar imposta à ré ETELMA ASTROGILDA NAZARIO ROSA em razão do desligamento do dispositivo por descarga de bateria, no dia 19/4/2024 (eDoc. 51).



    Em petição, a Defesa da ré apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 79153/2024):



    (…) no dia 19 de abril de 2024, mesmo tendo carregado a tornozeleira na noite anterior, descarregou e a monitorada, em meio aos afazeres de casa não percebeu. 



    Apesar do descarregamento que, sabe ser um descumprimento, não deixou acontecer propositalmente. Cumprindo todas as demais determinações de Vossa Excelência, não tendo saído da comarca onde reside. 



    Após perceber que sua tornozeleira estava descarregando mais rápido do que o normal, a ré entrou em contato com a central de monitoramento eletrônico e fez a troca do aparelho no dia 29 de abril de 2024, conforme anexo, com a justificativa de “vício de bateria”. 



    Além disso, apresentou declaração que informa a troca do equipamento de monitoração eletrônica, em razão de defeito no equipamento (eDoc. 57).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, em 19/4/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme informações trazidas aos autos, o descarregamento total da bateria ocorreu apenas uma vez. Além disso, foi apresentada declaração informando a troca do equipamento em 18/6/2024, em razão de defeito aparente de “vício de bateria” (eDoc. 57).



    Ademais, trata-se de hipótese isolada, sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente